Tribunal: CARF
Processo: 10920.002696/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.002696/2009-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.336 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
MARCHITEX MALHARIA E CONFECÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
SIMULAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS.
Constatado pela fiscalização que a contratação de serviços ocorre de forma
simulada, correto o enquadramento dos empregados na empresa a que estão
materialmente vinculados.
GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.002696/2009-27
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.336 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002696/2009-27

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 07-18.942
– 5a Turma da DRJ/FNS, fls. 51 a 66.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
O Auto de Infração (AI) em pauta (DEBCAD n° 37.225.183-8), fl. 01 e anexos, de
30/06/2009, foi lavrado por infringência ao disposto no art. 32, inciso IV, §5°, da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei n° 9.528, de 10 de
dezembro de 1997, combinado com o art. 225, inciso IV e §4°, do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999, em
razão da empresa acima identificada ter apresentado Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia e Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, nas
competências 01/2005 a 11/2008.
O Relatório Fiscal de fls. 12 a 32, no item 2.3, transcreve excerto do Relatório Fiscal do
auto infração de obrigação tributária principal DEBCAD n° 37.225.180-3, onde foram
lançadas contribuições sociais devidas à Previdência Social, incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais que formalmente
estiveram vinculados às empresas Pomar Têxtil Ltda. ME e Marchitex Malhas Ltda.
EPP, mas que prestaram serviços, de fato, à autuada, no período de 01/2005 a 11/2008,
justificando esse procedimento. Logo, nessas competências, a autuada deixou de
informar na GFIP os segurados a seu serviço, uma vez que se encontravam vinculados
às citadas empresas, tendo sido informados indevidamente nas GFIP entregues pelas
mesmas e com declaração de opção pelo Simples.
Em decorrência da infração, foi aplicada multa no valor de R$ 47.850,48 (quarenta e
sete mil e oitocentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos) com fundamento no
art. 32, inciso IV, §5°, da Lei n° 8.212, de 1993, com a redação dada pela Lei n° 9.528,
de 1997, e no art. 284, inciso II, do RPS, observados os limites legais da multa (art. 32,
§4°) e atualizada pela Portaria Interministerial MPS/MF n° 48, de 12/02/2009 (DOU de
13/12/2009). Em face da edição da Lei n° 11.941/2009 (conversão da Medida
Provisória n° 449/2008), que acrescentou os artigos 32-A e 35-A e alterou os artigos 32
e 35 da Lei n° 8.212, de 1991, instituindo novas sanções para as infrações relativas aos
fatos geradores de contribuições previdenciárias, nesse auto de infração foi aplicada a
multa nas competências em que a penalidade se demonstrou mais benéfica, no
comparativo entre a soma das multas do art 32, §5° e do artigo 35, inciso II, item "a",
ambos da Lei n° 8.212, de 1991 (legislação em vigor da data da autuação, revogada),
com a multa prevista no artigo 44, inciso I, da Lei n° 9.430/1996, conforme demonstram
os cálculos da planilha de fl. 33. Nas competências em que a multa prevista na nova
legislação demonstrou-se mais benéfica, as multas foram lançadas no AI n° 37.225.180-
3. Não se verificaram circunstâncias agravantes.
O sujeito passivo apresentou a impugnação de fls. 36 a 43, onde alega, em síntese, o que
passo a expor.
(a) alega que é irrelevante o fato da empresa Pomar Têxtil Ltda. ter prestado alguns
serviços à impugnante, bem como dos sócios dessas empresas terem vínculo de
parentesco, inexistindo legislação civil, tributária ou comercial que impeça que vários
parentes pratiquem atos de comércio e integrem sociedades empresárias;
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.336 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002696/2009-27

(b) assevera que também não há impedimento para que estas empresas se relacionem
comercialmente, e o fato da prestadora de serviços estar enquadrada no regime
simplificado de recolhimento de tributos e a tomadora não, também não importa em
violação à legislação tributária;
(c) afirma que a autuação é fulcrada em meras ilações, citando frases encontradas nos
itens 3.2.7.1.2.2, 3.2.2.2.1.1 e 3.2.7.2.2.2 do Relatório Fiscal, onde o fiscal utiliza as
seguintes expressões: "pode indicar", "fato atípico" e "o que é estranho";
(d) diz que a suscitação de dúvidas e indícios não é suficiente para a autuação, que deve
estar amparada em provas e não em eventos que causaram ao Fiscal estranhamento ou
desconfiança;
(e) acrescenta que a autoridade lançadora não encontrou a empresa Pomar Têxtil no
endereço declinado no contrato social porque a visita ocorreu em 2009, quando esta já
havia encerrado formalmente suas atividades, pois somente manteve movimentação e
empregados até o final do ano de 2006, não sendo razoável supor que, após dois anos do
encerramento de suas atividades, fosse localizada naquele endereço;
(f) afirma que não procede a alegação de que a empresa Marchitex Malhas Ltda. ME
possui o mesmo endereço da impugnante, podendo ter havido de fato fato, uma
confusão, já que as empresas se encontram em locais próximos, porém a Marchitex
Malhas está estabelecida no número 359 da Rua Jorge Czerniewicz, na cidade de
Jaraguá do Sul, sendo que esse local possui registro imobiliário próprio, inclusive
sujeitando-se à cobrança de IPTU pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul;
(g) uma vez que as empresas Marchitex Malhas Ltda. e a Marchitex Malharia e
Confecções Ltda. se encontram próximas, é certo que essa proximidade dá origem à
confusões, inclusive quanto à entrega de correspondências, contudo, deste fato não é
correto presumir que dita empresa não exista;
(h) durante toda a fundamentação da autuação, a fiscalização apegou-se ao argumento
de que as empresas teriam confundido suas personalidades jurídicas, e, a despeito desse
argumento, a autuação viola, justamente, a existência legal dessas empresas, e, se houve
alguma violação da empresa Pomar Têxtil Ltda., a penalidade deve ser imposta a esta e
não à impugnante;
(i) é irrelevante o fato da impugnante não ter empregados registrados e ter se valido, em
alguns casos, do serviço prestado por terceira empresa, no caso, Pomar Têxtil Ltda.,
pois se a lei permite uma solução tributária menos onerosa, não se pode impor ao
contribuinte a utilização de outras soluções que impliquem maior ônus tributário;
(n) cita precedentes Primeira e da Quarta Câmara do Conselho de Contribuintes, no
sentido que os atos praticados, desde que lícitos e anteriores à ocorrência da hipótese de
incidência, devem ser considerados válidos, e, no que diz respeito a simulação, os
entendimentos firmam-se no sentido de que ela somente se caracterizará se o ato
praticado não pudesse ocorrer, se realizar;
(o) reforça que a presente autuação e a aplicação da multa à impugnante é indevida, pois
agiu dentro da legalidade, praticou atos lícitos e não fraudou a lei ou simulou fatos e que
a mera presunção não é elemento suficiente para descaracterizar os atos lícitos
praticados;
(p) improcede a alegação de que a impugnante tenha fraudado informações ou entregue
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias;
(q) não há na legislação tributária em geral e na legislação previdenciária qualquer
obstáculo à contratação de serviços de facção, tendo cumprido com a obrigação
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.336 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002696/2009-27

acessória, declarando os trabalhadores na GFIP, e o entendimento posterior do Fiscal,
de que houve simulação, não modifica o fato de que a empresa impugnante tenha
encaminhado em na época as GFIP com as informações corretas de que dispunha.
Assim, a multa é indevida, pois jamais imaginaria que a contratação de serviços de
terceiros seria objeto de futura desconsideração por parte da Receita Federal do Brasil;
(r) também é indevida a majoração da penalidade em três vezes, uma vez que o dolo não
foi pormenorizado pelo Fiscal. A mera presunção não é elemento suficiente para
caracterizar a existência do dolo, o qual não se presume jamais;
(s) pugna pela produção de diligência visando comprovar que a empresa Pomar Têxtil
Ltda. encerrou suas atividades de fato antes do início da fiscalização, e, também, de
diligência para comprovar a existência física das instalações da empresa Marchitex
Malhas Ltda e do endereço declinado por ela junto à Receita Federal.
Requer, ao final, a nulidade do Auto de Infração, ou, alternativamente, seja reduzida a
multa para o seu valor mínimo, face à inocorrância de dolo e a inexistência de qualquer
elemento que a caracterize.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
SIMULAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS.
Constatado pela fiscalização que a contratação de serviços ocorre de forma
simulada, correto o enquadramento dos empregados na empresa a que estão
materialmente vinculados.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
PEDIDO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
Cabe ao julgador administrativo apreciar o pedido de realização de provas,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 70 a 76, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.336 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002696/2009-27

Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Observo, de logo que a autuação foi em razão da empresa acima identificada ter
apresentado Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, nas competências 01/2005 a 11/2008.
No caso, foram lançadas contribuições sociais devidas à Previdência Social,
incidentes sobre a remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais que
formalmente estiveram vinculados às empresas Pomar Têxtil Ltda. ME e Marchitex Malhas
Ltda. EPP, mas que prestaram serviços, de fato, à autuada, no período de 01/2005 a 11/2008,
justificando esse procedimento. Logo, nessas competências, a autuada deixou de informar na
GFIP os segurados a seu serviço, uma vez que se encontravam vinculados às citadas empresas,
tendo sido informados indevidamente nas GFIP entregues pelas mesmas e com declaração de
opção pelo Simples.
A decisão recorrida negou provimento à impugnação da contribuinte, sob os
argumentos de que quanto à materialidade da infração, e, de acordo com o voto em relação à
obrigação principal, tem-se que a empresa infringiu a legislação, uma vez que, sob o manto de
uma suposta terceirização, os empregados que lhe prestaram serviços foram declarados,
indevidamente, nas GFIP das empresas Pomar Têxtil Ltda Me e Marchitex Malhas Ltda. EPP,,
quando deveriam ter sido informado, em época própria, na GFIP apresentada pela Marchites
Malharia e Concepções Ltda.
No tocante à multa aplicada, informa que infração em tela, não foi aplicada a
multa agravada como alega o impugnante, o que pode ser visualizado na planilha de calculo de
fl. 33. Isso porque, nas infrações relacionadas à GFIP, a ocorrência de agravantes não produz
efeitos no valor da multa aplicada (art. 655, parágrafo 4°, da Instrução Normativa n° 03/2005).
Em seu recurso voluntário, a contribuinte termina por se utilizar dos mesmos
argumentos relacionados às demais infrações, basicamente considerando a existência autônoma
das demais empresas e argumentando que a contribuinte não declarou GFIP’s com dados
incorretos ou com omissão de fatos geradores, argumentando inclusive que a aplicação da multa
multiplicada por 3 era indevida. Sobre este último argumento, tem-se que a autuação não
agravou a multa, conforme informado pela recorrente e sim optou por utilizar-se da
retroatividade mais benéfica.
Ainda, segundo a recorrente, o argumento utilizado no acórdão, de que a
recorrente apresentou contabilidade com informações diversas da realidade não é compatível
com o reconhecimento da personalidade jurídica da empresa Pomar Têxtil, pois, tendo a empresa
Pomar Têxtil existência legal, e sendo ela a empregadora dos funcionários e prestadora de alguns
serviços à recorrente, mediante terceirização, em razão da distinção entre as personalidades
jurídicas, não se esperava outro comportamento da recorrente que não fosse o de não indicar na
sua contabilidade o lançamento de salários e registros de funcionários que não eram seu I sim da
empresa Pomar.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.336 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002696/2009-27

No caso, para a recorrente, percebe-se que a presente autuação e a aplicação da
multa à recorrente é indevida, pois ela se encontrava absolutamente impossibilitada de exibir
documentos que jamais se encontraram em seu poder, e que, caso quisesse, o Sr. Fiscal poderia
até mesmo apreender em poder da empresa que os detém, no caso, Pomar Têxtil Ltda e que, não
tendo a recorrente posse dos ditos documentos e tendo personalidade distinta da empresa Pomar
- fato reconhecido no acórdão - é absolutamente razoável que ela não possa também prestar
informações contábeis que incluam dados e/ou documentos que se encontram em poder da
empresa Pomar.
Analisando os autos, confrontando com a decisão recorrida e com o recurso da
contribuinte, percebe-se que o argumento basilar da autuação foi devido ao fato de que a
fiscalização argumenta que empresa se utilizou de procedimentos simulatórios ao tentar fugir à
tributação relacionada às contribuições previdenciárias, ao utilizar supostas interpostas pessoas
jurídicas, no caso, a Pomar Têxtil Ltda e a Marchitex Malhas Ltda.
Mesmo que os argumentos relacionados à distinção das pessoas jurídicas
demandados pela recorrente vingassem, tem-se o fato, conforme demonstrado pela fiscalização,
de que a contribuinte apresentou informações deficientes e inexatas relacionadas à sua
movimentação contábil, onde ficou caracterizado que a mesma não registrou fidedignamente
todos os fatos relacionados ao faturamento, como tal aconteceram.
Portanto, como bem pontuou a decisão recorrida, a multa exigida no AI está de
acordo com a legislação em regência. De ressaltar, ainda, que no calculo da multa foi observada
a aplicação da legislação mais benéfica, em face da edição da MP n° 449, de 2008, convertida na
Lei n° 11.941/2009, conforme determina o art. 106, inciso II, alínea "c", do Código Tributário
Nacional. Assim, nesse AI, é exigida a multa por descumprimento de obrigação acessória nas
competências em que a legislação revogada, em vigor na data da infração, se demonstrou mais
benéfica em relação à nova penalidade prevista na Lei n° 11.941/2009. Nas competências em
que a nova penalidade é mais benéfica, a multa foi exigida no AI DEBCAD n°37.225.180-3.
Senão, veja-se a seguir, a transcrição do voto desta turma de julgamento
relacionada à simulação dos atos praticados pela contribuinte em relação a obrigação principal:
1 – DA SIMULAÇÃO
A recorrente alega que é absolutamente irrelevante o fato da empresa Pomar Têxtil Ltda
ter prestado alguns serviços à recorrente e também o fato dos sócios da empresa
recorrente e os sócios daquela primeira empresa terem vínculos de parentesco, pois não
há na lei civil, na antiga lei comercial, e tampouco na legislação tributária qualquer
impedimento que vários parentes pratiquem atos de comércio, e que integrem
sociedades empresárias, não impedindo inclusive, que estas várias empresas se
relacionem comercialmente, comprando mercadorias e/ou prestando serviços umas para
as outras.
Ainda chama de ilações os termos indiciários apresentados pela fiscalização, ao tentar
demonstrar a simulação, entre eles, quanto ao fato, suscitado na autuação, de que a
empresa Pomar Têxtil Ltda não se encontrava estabelecida no endereço declinado no
seu contrato social, e que é mister registrar o fato que a fiscalização que precedeu à
autuação somente ocorreu no ano 2009, sendo que na data em que o Sr. Fiscal efetuou a
diligência (visita), a empresa em questão já havia encerrado informalmente as suas
atividades. Por essa razão é que não foram encontrados indícios da empresa naquele
local. No caso, é fato pacifico que a fiscalização chegou ao endereço da empresa Pomar
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.336 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002696/2009-27

Têxtil após o encerramento das suas atividades e que, cerca de três anos após o
fechamento da empresa não é razoável supor que as suas instalações físicas se
mantivessem exatamente da mesma forma.
Demonstra insatisfação também, quanto ao fato, suscitado na autuação, de que a
empresa Marchitex Malhas Ltda possui o mesmo endereço que a empresa recorrente,
essa alegação não procede, pois pode ter havido, de fato, confusão, uma vez que as duas
empresas se encontram em locais próximos, contudo, a empresa Marchitex Malhas
Ltda. se encontra estabelecida no número 359 da rua Jorge Czerniewicz, na cidade de
Jaraguá do Sul. No caso, uma vez que a empresa Marchitex Malhas Ltda e a Marchitex
Malharia e Confecções Ltda se encontram próximas, é certo que este fato dá origem a
confusões, inclusive quanto a entrega de correspondências, contudo, deste fato não é
correto presumir que a dita empresa não exista.
Analisando os autos deste processo, em especial, o relatório fiscal do lançamento -
REFISC, fls. 42 a 73, entendo que não assiste razão aos argumentos utilizados pela
contribuinte neste recurso, pois, o referido relatório, de uma forma bem clara e
específica, enumera vários elementos de convicção que desmerecem os argumentos
utilizados pela contribuinte neste recurso, entre esses argumentos caracterizadores da
simulação de interpostas pessoas utilizados pela fiscalização, pode-se citar, a evolução
do faturamento da empresa autuada, onde a mesma obteve receitas com vendas de
produtos industrializados, principalmente, mas também com prestação de serviços a
terceiros e, no mesmo período (01/2005 a 12/2008) não há qualquer registro de custos
ou despesas com mão-de-obra e encargos trabalhistas e sociais, além do pró-labore
do(s) sócio(s) administrador(es) e os respectivos encargos; a movimentação dos
empregados entre as empresas, sendo que a maioria dos demitidos da MARCHITEX
MC foram imediatamente "contratados" pela POMAR; a sede social, capital social e
participações, objeto, movimento contábil, documentos fiscais, ações trabalhistas e não
apresentação de livros e documentos, além de outros argumentos.
Por conta da análise dos autos, entendo, como bem pontuou a decisão em ataque, que ao
manter a autuação no que se refere à simulação na contratação de empregados, a
referida decisão, ao se debruçar sobre os elementos caracterizadores da simulação,
apontados pela fiscalização, entendeu que no presente caso, não se trata de
desconstituição da personalidade jurídica das empresas, mas apenas a desconsideração
dessa pessoa como contratante formal de mão-de-obra de segurados perante à
Previdência Social, posto que, diante da simulação verificada, a contratante material
desses segurados é a empresa Marchitex Malharia e Confecções Ltda.
Portanto, não se trata, no presente caso, de desconstituição da personalidade jurídica das
empresas, mas apenas a desconsideração dessa pessoa como contratante formal de mão-
de-obra de segurados perante à Previdência Social, posto que, diante da simulação
verificada, a contratante material desses segurados é a empresa Marchitex Malharia e
Confecções Ltda, devendo ser mencionado, inclusive que, o fato dos colaboradores em
questão se encontrarem materialmente vinculados á autuada, conduz à conclusão de que
os registros formais da empresa em pauta (contabilidade, folhas de pagamentos,
registros de empregados) são deficientes, pois não refletem os fatos ocorridos, bem
como não demonstram o valor das remunerações pagas aos segurados a seu serviço de
01/2005 a 12/2008, justificando no caso, o procedimento do auditor para apurar o valor
dessas remunerações, baseando-se nas folhas de pagamento, Gfip e RATS das empresas
interpostas.
Portanto, uma vez caracterizada a simulação através da utilização de interpostas
pessoas, não tem por que prosperarem os argumentos da recorrente no sentido da anulação da
multa aplicada.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.336 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002696/2009-27

No que diz respeito às decisões administrativas, há que ser esclarecido que as
decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem que uma lei lhes
atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do Direito
Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente aplicam-
se sobre a questão analisada e vinculam as apenas as partes envolvidas naqueles litígios. Assim
determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei n° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada
pela Portaria MF n° 152, de 2016).
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente
recurso, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 95
DF CARF MF
Original